Tribunal: TJES
Processo: 0031189-62.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031189-62.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICAS E MEDICNA DO TRABALHO LTDA
APELADO: A.D MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031189-62.2018.8.08.0035

APELANTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

APELADOS: AD MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por AD MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO e ATTILIO PEROCCO BRAZÃO BATISTA, ora Apelados, pertinentemente à “execução extrajudicial” nº 0021526-89.2018.8.08.0035 contra si ajuizada por CENTRO DE ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 142/143v, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o excesso de execução e, via de consequência, excluir do débito exequendo o valor da multa contratual compensatória.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 148/170 pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que sejam rejeitados os embargos à execução opostos, sustentando, para tanto, que (1) não há prova do suposto acordo que teria desobrigado os Apelados do pagamento da multa contratual prevista no contrato firmado entre as partes e (2) o termo de distrato não faz menção ao fato de que a rescisão teria sido no interesse de ambas as partes, o que corrobora a incidência da multa pactuada e a inexistência da aventada renúncia à cobrança da obrigação acessória.

Os Apelados apresentaram contrarrazões de fls. 177/192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as partes firmaram, em 24.05.2017, contrato de arrendamento de uma clínica médica (fls. 61/66), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, ajustando-se o pagamento mensal do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nos 12 (doze) primeiros meses e, após, R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Na data de 30.04.2018, no entanto, as partes firmaram “distrato do contrato de arrendamento - portanto, poucos dias antes de completar 12 (doze) meses do contrato.

O Apelante, após a formalização do distrato, ajuizou a “ação de execução” nº 0021526-89.2018.8.08.0035, pela qual objetiva a execução forçada do valor de R$ 27.090,39 (vinte e sete mil, noventa reais e trinta e nove centavos), sendo R$ 8.502,43 (oito mil, quinhentos e dois reais e quarenta e três centavos) a título de prestação em atraso, R$ 17.712,67 (dezessete mil, setecentos e doze reais e sessenta e sete centavos) a título de multa contratual de natureza compensatória, aplicada proporcionalmente, conforme previsto na cláusula oitava do contrato de arrendamento, bem como R$ 875,29 (oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) referente a custas do protesto realizado.

Os Apelados alegam, na causa de pedir dos presentes embargos à execução, que não seria devida a multa contratual exigida pelo Apelante, no valor de R$ 17.712,67 (dezessete mil, setecentos e doze reais e sessenta e sete centavos), uma vez que as partes teriam realizado um “distrato consensual”.

A fim de comprovar o alegado, os Apelados juntaram aos autos o
e-mail
de fls. 32, que é parte integrante do termo de distrato de fls. 55, redigido nos seguintes termos:

“Boa tarde Dr. Luiz,

conforme combinado em contato telefônico com o senhor, envio este e-mail para oficializar nosso distrato contratual e a saída da A.D. Medicina do seu imóvel na data em que entramos em consenso, 30/04/2018.

O senhor solicitou que fizéssemos isso com 1 mês de antecedência, porém estou mandando logo (60 dias de antecedência) para que se organizar com a sua retomada ou quanto ao destino da sua empresa.

Fico no aguardo do distrato contratual para que eu possa assinar, o senhor pode deixar na empresa que assino e devolvo.

Obrigado”

O referido
e-mail
, não obstante tornar induvidosa a solicitação e a notificação do distrato pelos Apelados, em nenhum momento comprova algum ajuste realizado entre as partes no sentido de exonerá-los (os Apelados) do pagamento da multa contratual compensatória ajustada na cláusula oitava do contrato de arrendamento, mas apenas a concordância quanto à data da desocupação.

Confira-se, neste passo, a cláusula oitava do contrato firmado entre as partes:

“CLÁUSULA OITAVA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E ABANDONO:

8.1 Convencionam ARRENDANTE e ARRENDATÁRIO que
a rescisão do presente contrato ou desocupação do imóvel antes do término do prazo, acarretará multa compensatória da quantia à soma de três meses de aluguel
e encargos que estiver vigorando na data da rescisão, multa que poderá ser exigida, cumulativamente, com cumprimento da cláusula ou cláusulas infringidas e sem prejuízo da ação de reintegração de posse e outras que couberem.” (grifei)

Consoante cediço, a renúncia a direito deve ser interpretada estritamente, nos termos do art. 114, do Código Civil, não havendo como se extrair do
e-mail
redigido pelos próprios Apelados que o Apelante teria renunciado àquela obrigação acessória (multa).

Veja-se:

“Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.”

À luz da regra da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, será da parte embargante o ônus da comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o acordo para exoneração da multa contratual, o que, no entanto, não logrou realizar, sendo importante consignar que as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Ora, o
e-mail
enviado pelos Apelados ao Apelante, na qualidade de documento particular, além de não mencionar em seu conteúdo a renúncia a direito, não serviria para, por si só, provar o fato em si, incumbindo o ônus de comprová-lo ao interessado em sua veracidade, conforme determina o art. 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”

Impende ressaltar que o contrato de arrendamento, em sua cláusula oitava, prevê a incidência de multa compensatória equivalente a três meses de aluguel, o que representaria o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), todavia, a cobrança efetivada pelo Apelante é proporcional, razão pela qual aponta como devido a quantia de R$ 17.712,67 (dezessete mil, setecentos e doze reais e sessenta e sete centavos).

Por fim, não merece prosperar a alegação dos Apelados de que a multa contratual compensatória não poderia ser incluída na pretensão executiva, uma vez que, por se tratar de obrigação acessória, encontra-se abrangida na hipótese do art. 784, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a r. sentença vergasta e, via se consequência, rejeitar os embargos à execução opostos.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença para condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE BEM IMÓVEL – DISTRATO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BENÉFICOS - RENÚINCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL – RENÚNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO
.

1. Consoante cediço, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia a direito devem ser interpretados estritamente, nos termos do art. 114, do Código Civil.

2. À luz da regra da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, será da parte embargante o ônus da comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.